Tribunal: TJMT
Processo: 0005075-57.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005075-57.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), DIEGO EVANGELISTA ALVES - CPF: 041.122.741-65 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WAGNER EVANGELISTA ALVES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DOS ARTS. 306 E 309 DO CTB E FALSA IDENTIDADE – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FALSA IDENTIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA – CONFISSÃO JUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUERIDA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – VIABILIDADE PARCIAL JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – BENESSE VERIFICADA ENTRE OS DELITOS DO CTB NA HIPÓTESE – ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE QUE ACONTECEU EM CONTEXTO DIVERSO DOS DEMAIS DELITOS – OBJETIVADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE AQUILATADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO PELO DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – ALTERAÇÃO DE REGIME DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – ALMEJADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos elementos de cognição suficientes para aferir a materialidade e autoria delitivas, sobretudo prova documental corroborada pela prova oral judicializada, em especial a confissão do recorrente.

2.
Consoante o artigo 70,
caput
, do Código Penal, há concurso formal próprio de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

3.
Não há interesse recursal da defesa no reconhecimento da confissão espontânea na hipótese em que essa circunstância atenuante já está reconhecida na sentença.

4. Conforme o Superior Tribunal de Justiça,
o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência.

5. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

6. De acordo com o artigo 66, inciso V, alínea “
a
”, da Lei de Execução Penal, compete ao juízo responsável pela execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wagner Evangelista Alves
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária), bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos delitos de embriaguez ao volante, condução de veículo automotor sem permissão para dirigir e falsa identidade (artigos 306 e 309 do CTB e artigo 307 do CP).

Requer a defesa, genericamente, a absolvição, em relação aos delitos de falsa identidade e de embriaguez ao volante, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sem alinhar a respectiva motivação. Almeja, também, o afastamento da reincidência, o reconhecimento da confissão espontânea, além do reconhecimento do concurso formal de crimes. Por fim, formula pedido de isenção do pagamento da prestação pecuniária.

Em contrarrazões, a acusação rebate as asserções postas e dá pelo acerto da sentença recorrida.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento da apelação.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Wagner Evangelista Alves

foi condenado à pena de 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática, em concurso formal de crimes (artigo 70 do Estatuto Repressivo) dos delitos de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e condução de veículo automotor sem permissão para dirigir (artigo 309 do CTB), em concurso material (artigo 69 do Estatuto Repressivo) com o delito de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal).

A pena privativa de liberdade restou substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, determinando-se, nesse sentido, o pagamento de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo da execução da pena, parcelado em 06 (seis) vezes, descontado o valor da fiança paga.

Segundo a denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2013, por volta das 16h40min, na Rua 14, bairro Pedra Noventa, em Cuiabá, o acusado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida permissão ou habilitação para dirigir e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o apelante atribuiu a si falsa identidade, se passando pelo seu irmão
Diego Evangelista Alves
com a finalidade de ocultar seus antecedentes criminais.

Consta na inicial acusatória que, na data dos fatos, policiais militares estavam em rondas pelo mencionado bairro quando se depararam com a motocicleta Honda/Titan conduzida pelo acusado em atitude suspeita, momento em que o réu empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro, sendo detido após cair da motocicleta e tentar empreender fuga a pé.

Extrai-se da peça acusatória que durante a abordagem o acusado se identificou como ‘
Diego Evangelista Alves
’, apresentando visível sinal de embriaguez alcoólica (forte odor etílico) e sem a necessária permissão para dirigir (CNH). Como o acusado se recusou a fazer o teste do etilômetro, foi confeccionado o Anexo II da Resolução n.o 432 do Contran, sendo atestados os sinais de embriaguez.

Descreve-se, ainda, que, durante o procedimento policial, descortinou-se que o acusado
Wagner Evangelista Alves
atribuiu a si falsa identidade, na medida em que se passou pela pessoa de ‘
Diego Evangelista Alves
’ (seu irmão), com a finalidade de ocultar seus antecedentes criminais.

A defesa requer a absolvição em relação aos delitos de embriaguez ao volante e falsa identidade, contudo a condenação, por ambas as práticas delitivas, há de ser mantida.

Em relação à embriaguez ao volante, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 8439306, p. 01), pelo boletim de ocorrência (id. 8439312, p. 01/02), pelo Anexo II da Resolução n.o 432 do Contran (id. 8439313, p. 01/02) e pela prova oral amealhada com a evolução da persecução penal.

Conforme se observa do mencionado Anexo II, o policial militar
Valmir Escobar Coimbra
atestou que o acusado, no momento da abordagem, estava com sinais que indicavam a alteração da capacidade psicomotora do condutor, pois apresentava sonolência, vermelhidão nos olhos, hálito com odor alcoólico, arrogância, exaltação, ironia, encontrava-se falante, porém com a fala alterada, havendo relatado, naquele momento, que teria ingerido bebida alcoólica pouco antes de ser abordado.

Os policiais militares
Valmir Escobar Coimbra
e
Adriana Arruda de Lima
, que conduziram a ocorrência, ouvidos em juízo, confirmaram as declarações prestadas em sede policial, aduziram que o apelante foi seguido após dirigir a motocicleta em atitude suspeita e foragir da Polícia em alta velocidade pelo bairro Pedra Noventa, havendo caído da motocicleta e prosseguido na fuga a pé. Explicitaram que ele estava com sinais que indicavam a alteração da capacidade psicomotora e exalava forte odor alcoólico.

O acusado, interrogado em juízo, admitiu que ingeriu bebida alcoólica antes da condução do automóvel, alegando que estava embriagado no momento dos fatos.

Diante disso, encontram-se comprovadas a autoria e materialidade do delito insculpido no artigo 306 do CTB.

No que concerne ao delito de falsa identidade, a materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (id. 8439306, p. 01), no boletim de ocorrência (id. 8439312, p. 01/02) – que atesta que o acusado, no momento de sua prisão em flagrante, atribuiu a si falsa identidade, afirmando ser ‘
Diego Evangelista Alves
’ – e na prova oral recolhida no decorrer da persecução penal.

Com relação à autoria delitiva, observa-se que, interrogado perante o juízo, o acusado confirmou que, ao ser abordado pelos policiais militares, afirmou ser seu irmão, com a finalidade de obter vantagem em proveito próprio, pois
Diego
não ostenta passagens criminais e possui a necessária habilitação para dirigir.

Os policiais militares
Valmir Escobar Coimbra
e
Adriana Arruda de Lima
, que conduziram a ocorrência, ouvidos em juízo, confirmaram as declarações prestadas em sede policial, no sentido de que o réu, abordado por conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez e sem a permissão ou habilitação para dirigir, atribuiu a si a falsa identidade de ‘
Diego Evangelista Alves
’, sendo averiguado, quando da chegada da mãe do recorrente ao Batalhão da Polícia Militar, que se tratava de
Wagner Evangelista Alves
, quem tinha passagem pelo delito de tráfico de drogas.

Nos termos do verbete 522 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que reflete a pacífica orientação jurisprudencial daquela Corte, “
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

Nesse sentido, bem pontuou o magistrado na sentença que “
(...) a falsa identificação de flagranteado com o intuito de eximir-se da responsabilidade penal pelo delito autuado em flagrante implica o reconhecimento do delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do CP (...)
” (id. 8439413, p. 10), porquanto ao agente não é facultado o direito de mentir quanto à sua identificação ou omiti-la.

Diante disso, mantém-se a condenação pelo delito de falsa identidade.

Conforme o artigo 70,
caput
, do Código Penal, há concurso formal de crimes “
quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não
”. Essa benesse restou reconhecida na sentença em relação aos delitos tipificados no Código de Trânsito Brasileiro.

Todavia, acertadamente, não se reconheceu o concurso formal em relação ao delito de falsa identidade, pois embora os dois primeiros delitos tenham sido praticados em razão, tão só, de o acusado conduzir sua motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (embriaguez alcoólica), sem a respectiva permissão para tanto, a atribuição de falsa identidade deu-se em momento posterior, após ter sido perseguido pelos policiais que atenderam a ocorrência.

No que guarda pertinência com a confissão espontânea, observa-se na sentença que essa circunstância legal atenuante foi devidamente reconhecida com relação a todos os delitos, motivo por que a apelação carece de interesse recursal no ponto.

A defesa almeja o afastamento da reincidência do acusado, assinalando que ele foi absolvido na Ação Penal n.o 491-15.2011.8.11.0042 (Código 302739 – Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá).

De acordo com a sentença e conforme se verifica das informações constantes do Sistema Institucional
Primus
, o réu restou condenado, naquela ação penal, pelo delito de porte de substância entorpecente para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006), porém, no respectivo Processo de Execução Penal (n.o 1927-04.2014.8.11.0042 – Código 362717; Segunda Vara Criminal de Cuiabá), foi declarada extinta a punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória, sem que tivesse verificado o transcurso do período depurador ao tempo da nova condenação.

A despeito disso, a condenação anterior transitada em julgado pela prática dessa infração penal não é apta a caracterizar a reincidência, pois, “
em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que aquelas previstas atualmente,
o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência
”. Nesse sentido: STJ, Sexta Turma, REsp 1.672.654/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018; e STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 525.313/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Assim sendo, afasta-se a reincidência reconhecida na sentença.

Em decorrência disso, como as penas-bases de todos os delitos foram fixadas no mínimo legal, atrai-se a incidência do verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que impede a fixação da pena-provisória aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, e, ante a inexistência de causas capazes de modificar a reprimenda, as sanções penais definitivas ficam estabelecidas no patamar mínimo legal.

Logo, em relação ao delito do artigo 306 do CTB, resta fixada a pena de 06 (seis) meses de detenção, 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e 10 (dez) dias-multa. No que concerne ao delito do artigo 309 do CTB, aquilata-se a pena de 06 (seis) meses de detenção. Por fim, no que diz com o delito do artigo 307 do Código Penal, fixa-se a pena de 03 (três) meses de detenção.

Aplicado o concurso formal de crimes entre as condutas tipificadas no Código de Trânsito Brasileiro, tem-se que a exasperação de 1/6 (um sexto) deve incidir apenas sobre a pena privativa de liberdade, visto que é a única homogênea na hipótese. Ainda que o preceito secundário do artigo 309 do CTB preveja a possibilidade de aplicação da pena de multa, o faz alternativamente à pena privativa de liberdade, e, no vertente caso, optou-se pela incidência da pena de detenção.

Nessa linha de intelecção, à vista do concurso formal, ficam estabelecidas as penas de 07 (sete) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Na sequência, diante da incidência do concurso material com o delito de falsa identidade, encontra-se a pena global de
10 (dez) meses de detenção, 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e 10 (dez) dias-multa
.

Mantém-se o
valor unitário do dia-multa no mínimo legal
e, diante do afastamento da reincidência, fixa-se o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “
c
”, do Código Penal.

Na sentença, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, determinando-se, nesse sentido, o pagamento de 03 (três) salários mínimos vigentes ao tempo da execução da pena, parcelado em 06 (seis) vezes, descontado o valor da fiança paga, na quantia de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), conforme o Termo de Fiança (id. 8439313, p. 03).

Apesar da readequação efetivada na dosimetria da pena, observa-se, diante da situação narrada na denúncia, da quantidade de delitos praticados e da proporcionalidade que guiou o magistrado na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que esta última se evidencia adequada ao caso concreto nos termos fixados naquele pronunciamento judicial.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento da prestação pecuniária, tem-se que, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “
a
”, da Lei de Execução Penal, compete ao juízo responsável pela execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. Assim, evidencia-se que a apreciação da questão pode e deve ser melhor analisada por aquele juízo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação intentado por
Wagner Evangelista Alves
,
para afastar a reincidência e alterar o regime de cumprimento da pena
, estabelecendo a sanção penal de
10 (dez) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
,
02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
e
10 (dez) dias-multa
,
no mínimo legal
, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos estabelecidos na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020